Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-15.2019.8.11.0105
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000582-15.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo, Caução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VAGNER TEOFILO PEREIRA - CPF: 421.077.252-68 (APELANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HERMES LOURENCO BERGAMIM registrado(a) civilmente como HERMES LOURENCO BERGAMIM - CPF: 340.434.891-53 (APELADO), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), EUGENIO ROBERTO BERGAMIM - CPF: 041.476.781-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE SEMOVENTES E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. VALOR DA CAUSA. CUSTAS COMPLEMENTARES. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta em virtude da
sentença
de
proced
ência d
os pedidos de restituição de 350 semoventes bovinos marcados com a marca “diamante”, sob pena de conversão em perdas e danos, em ação de restituição de semoventes e ressarcimento de danos materiais.

2.
A demanda teve origem em cautelar antecedente de busca e apreensão ajuizada por espólio para reaver semoventes mantidos em fazenda do apelante em razão de contrato de arrendamento pecuário.

3.
O apelante alegou ilegitimidade ativa,
inexistência
de prova da propriedade dos bens, nulidade por cerceamento de defesa, falta de contraditório sobre prova emprestada,
e
julgamento antecipado indevido
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a ação poderia prosseguir sem prévia regularização das custas complementares decorrentes da alteração do valor da causa; (
ii
) se a prova emprestada podia ser valorada sem contraditório no processo de destino; (
iii
) se o julgamento antecipado, após pedido de produção de prova oral, depoimento pessoal e juntada de documentos, configurou cerceamento de defesa
.

III. Razões de decidir

5.
A alteração do valor da causa para corresponder ao proveito econômico da ação principal exigia o recolhimento das custas complementares, cabendo ao
magistrado
intimar a parte autora para regularizar o preparo inicial antes do prosseguimento regular do feito.

6.
A utilização de prova emprestada exige contraditório no processo em que será valorada, nos termos do art. 372 do CPC, não bastando que as partes tenham participado do processo de origem da prova.

7. O Juiz prolator da
sentença valorou como fundamento central documentos e depoimentos produzidos em ação de reintegração de posse, juntados após a defesa, sem oportunizar manifestação específica do apelante.

8.
A
falta
de contraditório sobre a prova emprestada, somada ao julgamento antecipado, impediu o apelante de demonstrar a distinção entre os fatos discutidos nesta ação e aqueles debatidos no processo de origem da prova.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com intimação para comprovação do recolhimento das custas complementares e regular instrução processual.

Tese de julgamento:
“
É nula a sentença que julga antecipadamente o mérito com fundamento central em prova emprestada juntada sem prévia abertura de contraditório no processo de destino, especialmente quando as partes requereram a produção de provas
”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 290, 308, 321, parágrafo único, 355, II, e 372.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Vagner
Teófilo
Pereira
em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z da Vara Única da Comarca de Colniza, que julgou procedentes os pedidos formulados
na Ação de Restituição de Semoventes e Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada
por
Eugênio Roberto
Bergamim
e pelo
Espólio de Hermes Lourenço
Bergamim
.

O Juiz de primeiro grau julgou antecipadamente a lide e, com suporte em prova emprestada,
conden
ou
o
Apelante
à restituição de 350 (trezentos e cinquenta) semoventes bovinos marcados com a marca "diamante", no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de conversão em perdas e danos no valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), correspondente a R$ 1.400,00
((um mil e quatrocentos reais)
por animal, com correção monetária pelo IPCA desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

A
lém d
isso, condenou-o ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Apelante
suscitou a
preliminar de

nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

A
rgumento
u
que o julgamento antecipado configurou decisão surpresa, vedada pelos artigos 9o e 10 do C
PC
.

Aleg
ou q
ue não foi
oportunizado
a se manifestar sobre os documentos novos juntados pelos
Apelados
na
réplica ou
sobre a utilização da prova emprestada, em violação ao contraditório assegurado pelo artigo 372 do mesmo diploma.

No mérito, sustent
ou
que
o Juiz
inver
teu
o ônus da prova ao equiparar a mera comprovação da posse ao
animus
domini
,
necessário à configuração da apropriação indevida
.

Alegou
que os
Apelados
não se desincumbiram de demonstrar a propriedade dos semoventes pleiteados
ou
a entrega dos animais ao arrendatário.

Requer
eu
, ao final
de seu arrazoado
, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do espólio, a nulidade da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução processual
.

Em pedido
subsidi
ário, pediu
a reforma da sentença com
o
julgamento de improcedência dos pedidos
autorais
.

Contrarrazões no ID 356735946.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
o
Espólio de Hermes Lourenço
Bergamim
, representado por
sua inventariante
Lisane

Boenig

Boger

Bergamim
,
ajuizou a Ação C
autelar
Antecedente
de
B
usca e
A
preensão
em face de
Vagner
Teofilo
Pereira
,
com o objetivo de reaver os
animais que se encontravam apascentados na Fazenda WKL em razão de contrato de arrendamento
pecuário.

Narrou que

o
Apelante
exercia a função de gerente da atividade pecuária do
Apelado
na região de Colniza, sendo
o
responsável pelo cuidado e manejo do gado
, de propriedade do falecido Hermes
.

Afirmou que, e
m razão dessa relação,
em
05/03/2019,
firma
ram o C
ontrato de
A
rrendamento
Imóvel R
ural
(
Fazenda WKL
)

pertencente ao
Apelante
, destinado a apascenta
r
aproximadamente
350
(trezentas e cinquenta)
cabeças de gado
, entre touros e vacas,
algum
as prenhas
e outras
em fase de
“
parição
”
, mediante pagamento de R$ 10,00
(dez reais)
por animal adulto, perfazendo o valor mensal de R$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais)
, pelo prazo de 17
(dezessete)
meses.

Aleg
ou
que a relação contratual
durou
até 07/08/2019, quando as partes rescindiram, de comum acordo, o vínculo trabalhista existente.

A partir desse momento, segundo a
narrativa
inicial, o
Apelante
teria passado a praticar atos voltados à apropriação indevida
dos animais que se encontravam apascentados na Fazenda WKL
, que compõem

o patrimônio do espólio
.

Sustent
ou q
ue o Apelante
teria se dirigido a outro imóvel arrendado pelo espólio
Apelado
e, apresentando-se como funcionário, embarc
ou
e
transportou
45
(quarenta e cinco)
semoventes, sendo 03
(três)
touros, 17
(dezessete)
bezerros machos e 25
(vinte e cinco)
bezerras fêmeas, fato que teria sido registrado no Boletim de Ocorrência no 2019.246382.

Além disso, afirm
ou
que o
Apelante
passou a impedir o acesso do
s herdeiros do Espólio
e de seus funcionários à fazenda onde se encontram os animais, o que demonstraria tentativa de retenção ou apropriação indevida de mais de 350
(trezentas e cinquenta)
cabeças de gado,
marcados com o sinal "diamante", de titularidade registrada em nome de Hermes Lourenço
Bergamim
,

bem como de um trator Valtra, modelo A950, no de série V950487473, entregue para auxiliar no manejo do rebanho.

Citado, o Apelante
apresentou defesa à cautelar de busca e apreensão.

Em preliminar,
suscitou
a ilegitimidade ativa do espólio, ao fundamento de que o
Apelado
não comprov
ou
a propriedade, posse ou domínio do trator indicado na inicial,
à míngua de
nota fiscal, contrato de compra e venda, documento registral, rol de bens do inventário ou qualquer elemento que demonstrasse que o bem integraria o patrimônio do espólio.

Afirm
ou
que o documento apresentado se refere a outro trator
:
esteira John Deere, ano 2018
,
em nome de uma das herdeiras, que
não a
inventariante.

Questionou o valor atribuído à causa.

Quanto aos semoventes
,
negou a apropriação indevida e afirmou ser legítimo proprietário dos animais que possui em sua propriedade, tendo adquirido parte do rebanho do próprio Hermes Lourenço
Bergamim
e de sua viúva
Lisane
desde o ano de 2015
.

S
ustent
ou
que os cadastros junto ao INDEA e as Guias de Transporte Animal atestam regularidade da posse.

O magistrado de primeiro grau analisou as questões preliminares e acolheu a
impugnação ao valor da causa.

Na ocasião, determinou que o Espólio Apelado
emend
ass
e a inicial, no prazo de 15
(quinze)
dias, devendo atribuir o valor da causa ao preço aproximado dos bens reclamados, bem como para recolher as custas processuais complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

A despeito da determinação, ato contínuo,
sobreveio o pedido de intervenção de
Eugênio Roberto Bergamin
, filho do falecido, na qualidade de assistente.

E
mais: sem que
o Espólio
t
ivesse
cumprido a determinação judicial de emenda
,
apresentou Réplica
e rebateu
toda a matéria de defesa
.

Além disso,
entre outros documentos,
o Apelado juntou a cópia da
sentença proferida no
bojo
da
A
ção de
R
eintegração de
P
osse no 1000601-21.2019.8.11.0105, na qual o
Apelante
havia pleiteado, sem êxito, a reintegração de 516
(quinhentos e dezesseis)
semoventes em face do
Apelado e seu filho assistente
.

De forma equivocada, o processo seguiu o curso regular
, em completa desconsideração a ordem de emenda à inicial.

O
Apelado
pedi
u a análise imediata do pedido liminar.
No entanto, o magistrado de primeiro grau entendeu por bem
que o Apelado apresentasse o pedido principal, no prazo legal de 30 (trinta) dias, em cumprimento ao comando do art. 308 do CPC.

Em seguida, aportou no ID 356735902 a petição inicial da Ação de Restituição de Semoventes e Ressarcimento
por Danos Materiais, em que figuram como autores o Espólio Apelado e seu filho assistente
Eugênio Roberto Bergamin
.

Reiteraram os pedidos autorais
e, sem recolher as custas iniciais complementare
s

sobre
o valor corrigido da causa
de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
para

o montante de
R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais),
os Apelados
pediram a condenação do Apelante à obrigação de restituir
350
(trezentas e cinquenta)
cabeças de gado,
marcados com o sinal "diamante",
ou
de pagar o correspondente em pecúnia.

O Apelante apresentou defesa à ação principal (ID 356735919).

Em momento posterior, os Apelantes juntaram diversas provas produzidas no bojo da
A
ção de
R
eintegração
de P
osse
(Processo
n. 1000601-21.2019.8.11.0105
)
, na qual litigam o
Apelante
em face do
s Apelados
pela posse de semoventes do Espólio de Hermes
.

Ambas as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir, oportunidade em que requereram, expressamente, a realização de prova testemunhal, depoimento pessoal e juntada de documentos.

Sem que houvesse nova manifestação das partes acerca do encerramento da instrução ou sinalização prévia de julgamento antecipado, sobreveio a sentença recorrida
.

O magistrado de primeiro grau
deferiu a utilização da prova emprestada consistente na sentença e nos depoimentos testemunhais colhidos nos autos da referida ação de reintegração de posse
.

Em seguida
, julgou o mérito com fundamento no artigo 355, inciso II, do C
PC
, por entender que a controvérsia se encontrava suficientemente esclarecida pelo conjunto probatório documental produzido e pela confissão do
Apelante
quanto à existência dos animais em sua propriedade.

A partir do relato dos atos
praticados
neste processo,
não há margem para dúvidas de que
o recurso comporta provimento
, a começar pela falta de recolhimento das custas iniciais complementaram sobre o valor da ação principal
que foi corrigido para
o montante de
R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)
.

Com efeito
, a
atualização do valor da causa
deveria ter vindo
acompanhada da complementação das custas iniciais
,
correspondente à diferença entre o recolhimento originário e o que
é
devido com base no novo valor atribuído à demanda.

O
recolhimento das custas processuais na forma da lei constitui pressuposto de regularidade do processo, cuja observância é exigível desde o momento em que se torn
ou
devida a complementação.

À luz d
o artigo 290 do C
PC
, quando o valor da causa for alterado por iniciativa do autor, a diferença das custas deverá ser recolhida no prazo de quinze dias
, sendo certo que a
inobservância desse dever não conduz, de plano, à extinção do processo, mas impõe ao
julgador
o
encargo
de intimar a parte para regularizar o recolhimento em prazo razoável, sob pena de preclusão do direito à complementação e de extinção do feito
sem resolução do mérito
.

Não fosse isso o suficiente, está evidente a ofensa ao contraditório no tocante à manifestação da prova emprestada
.

Consoante
o
artigo 372 do Código de
Ritos
,
o
J
uiz
está autorizado
a admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
desde que
observado o contraditório.

O dispositivo é claro ao condicionar a eficácia da prova transplantada ao exercício do contraditório no processo de destino
, cuja
exigência não se satisfaz pel
o
mer
o fato
de as partes terem figurado no processo
da qual se toma a prova emprestada
, pois o contraditório a que alude o artigo 372 é aquele a ser exercido nos autos em que a prova será valorada.

No caso, os documentos consistentes na sentença
prolatada na A
ção de
R
eintegração
de
P
osse
(processo
no 1000601-21.2019.8.11.0105
)
e nas degravações de depoimentos colhidos naquele feito
,
foram juntados pelos
Apelados
após a apresentação da
defesa do Apelante
e não fo
i
dada a

ele oportunidade

de manifestação
.

A
supr
essão de
ssa etapa processual indispensável

impedi
u
o
Apelante
de exercer o contraditório que a lei expressamente assegura.

A gravidade do vício
torna-se ainda mais
acentuada pelo fato de que a prova emprestada foi utilizada como elemento central e determinante
para
a procedência dos pedidos
autorais
, extraindo
-se
a conclusão de que
o falecido
Hermes Lourenço
Bergamim
nunca comercializou semoventes marcados com a marca "diamante" com terceiros da região
.

Ora,

q
uando a prova sobre a qual não se exerceu o contraditório é a que sustenta o núcleo da condenação, o prejuízo processual é manifesto e insanável por via de integração ou aproveitamento.

Em termos mais claros, e
mbora o julgamento antecipado do mérito seja legítimo quando desnecessária a produção de outras provas, a adoção dessa via exige que as partes tenham tido oportunidade de se manifestar sobre a conveniência da medida, sobretudo quando ambas postularam a produção de prova oral, de depoimento pessoal e de juntada de documentos.

Destaca-se
que
a falta
de contraditório sobre a prova emprestada e julgamento antecipado sem prévia intimação se potencializam mutuamente
, uma vez que
o
Apelante foi condenado a restituir semoventes e, na sua falta, pagar o correspondente em pecúnia,
sem ter tido a oportunidade de
demonstrar que os fatos afirmados não são aplicáveis ao objeto desta demanda, que possui causa de pedir e objeto distintos daqueles que deram origem à prova
emprestada
.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo
interposto por
Vagner
Teofilo
Pereira
.

De conseguinte
,

anul
o
a sentença
e
determin
o
o retorno
dos autos à origem para
prolação de
ordem de emenda à inicial da Ação Principal de Restituição de Semoventes, concedendo prazo para comprovar o recolhimento das custas complementares
,
com a
regular instrução processual
em deferência ao
contraditório.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
face à reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026